Tribunal: TJSP
Processo: 1511737-24.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxa de prevenção e extinção de incêndios e taxa de limpeza pública – Município de São Bernardo do Campo – Exercícios de 2013 a 2015 - Reconhecimento da nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxa de prevenção e extinção de incêndios e taxa de limpeza pública – Município de São Bernardo do Campo – Exercícios de 2013 a 2015 - Reconhecimento da nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ – Atendimento, ademais, do quanto disposto no artigo 10 do CPC – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155330
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1511737-24.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são apelados
DOMINGOS JOSE LUZ NETO e DAVINA MARTINHA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1511737-24.2016.8.26.0564 -Voto no 21423
2
APELAÇÃO N°: 1511737-24.2016.8.26.0564
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
APELADOS: DOMINGOS JOSÉ LUZ NETO e OUTRO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 21423
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, taxa de
prevenção e extinção de incêndios e taxa de limpeza
pública
Município de São Bernardo do Campo

Exercícios de 2013 a 2015 - Reconhecimento da
nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos
exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80

Oportunidade de emenda ou substituição do título
executivo que deve ser concedida à exequente -
Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e
Súmula no 392 do STJ Atendimento, ademais, do
quanto disposto no artigo 10 do CPC
Sentença
reformada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
84/95 que anulou as CDAs e julgou extinta a execução com
fundamento no artigo 924, I do CPC.
Sustenta, em suma, que a sentença não poderia
ter reconhecido de ofício suposta falta de interesse processual
sem ter ouvido previamente a apelante, nos termos do artigo 9o e
10o do CPC. Alega que a certidão de dívida ativa pode ser
substituída até decisão de primeira instância. Alega ainda a
constitucionalidade das taxas de conservação de vias e
logradouros públicos, de limpeza pública e regularidade das
certidões de dívida ativa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1511737-24.2016.8.26.0564 -Voto no 21423
3
Trata-se de execução fiscal para cobrança de
IPTU, taxa de prevenção e extinção de incêndios e taxa de limpeza
pública dos exercícios de 2013 a 2015.
É sabido que a certidão de dívida ativa é o
documento hábil a comprovar o título executivo fiscal e deve
conter os requisitos elencados no artigo 202 do Código Tributário
Nacional e parágrafos 5o e 6o do artigo 2o da Lei 6.830/80, para
estabelecer a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.
No entanto, é plenamente possível a substituição
da CDA para correção de erro material ou formal, adotado o
entendimento contido na Súmula no 392 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual “A Fazenda Pública pode substituir a
certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Como o caso não se encaixa na vedação prevista
na Súmula acima transcrita, deve ser concedida à exequente a
oportunidade de substituir ou emendar o título executivo, sob pena
de extinção da execução, conforme preceitua o art. 2o, § 8o, da Lei
no 6.830/80.
Nesse sentido são as decisões dessa Câmara:
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxas de limpeza
pública e de prevenção de incêndios, exercício de 2000 -
Município
de
São
Bernardo
do
Campo
-
Extinção da execução fiscal em razão da nulidade da CDA
-
Impossibilidade - Necessidade de intimação prévia do
exequente
para
emenda
ou
substituição
do
título
-
Precedentes do STJ - RECURSO PROVIDO”. (TJSP
15a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0055910-38.2001.8.26.0564, Rel. Desembargador Rodrigues
de Aguiar, j. em 28.02.2019).
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE BOM
JESUS DOS PERDÕES - IPTU E TAXA - EXERCÍCIOS DE 2007
E 2008 - Sentença que extinguiu o feito reconhecendo a
nulidade da certidão de dívida ativa - Apelo do exequente.
NULIDADE DA CDA - A certidão de dívida ativa deve cumprir
as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código
Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 - O
cumprimento das exigências legais é essencial para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1511737-24.2016.8.26.0564 -Voto no 21423
4
parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do
crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla
defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que
eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de
exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que
consentir a existência de processo kafkiano - Na hipótese
de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo
exequente - Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no
6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da
Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça - Caso a
CDA seja substituída por outra que ainda contenha
nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-
executividade ou embargos à execução fiscal para que seu
direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá
interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas
pelo d. Juízo a quo - No caso dos autos, a certidão de
dívida ativa não traz o fundamento legal específico da
cobrança, nem o fundamento legal e a forma de cálculo da
multa, dos juros e da correção monetária - Nulidade
reconhecida - Possibilidade, entretanto, de emenda pelo
exequente - Inteligência da Súmula 392 do C. Superior
Tribunal de Justiça e precedentes desta C. Câmara.
Sentença reformada - Recurso provido”. (TJSP 15a Câmara
de Direito Público, Apelação no 0001659-50.2010.8.26.0695,
Rel. Desembargador Eurípedes Faim, j. em 14.11.2018).
Este também é o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA.
REQUISITOS
DE
VALIDADE.
REVISÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA, ANTES DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE CORREÇÃO DE
ERRO FORMAL OU MATERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392
DO STJ. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO DO
RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO ARTIGO 543-C DO
CPC. (...)2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que:
'A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux,
DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime do artigo 543-C do
CPC). 3. Agravo regimental não provido.”
Por sua vez, o princípio da não surpresa inserido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1511737-24.2016.8.26.0564 -Voto no 21423
5
no artigo 10 do Código de Processo Civil, prevê que o juiz não
pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre
a qual deva decidir de ofício.
No caso concreto, não foi dada oportunidade à
exequente para se manifestar sobre o quanto decidido na
sentença.
Dessa forma de rigor a reforma da sentença para
que a apelante possa se manifestar sobre eventual emenda ou
substituição da CDA e sobre as demais matérias da sentença.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator